Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-80.2021.8.11.0110
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000501-80.2021.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Gestante / Adotante / Paternidade, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALBIA TERTULIANO ALVES - CPF: 009.700.201-12 (RECORRENTE), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000501-80.2021.8.11.0110

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campinápolis

Recorrente(s):
Albia Tertuliano Alves

Recorrido(s):
Município de Campinápolis

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/12/2022

Ordem da pauta: 64

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO IMOTIVADAS – ESTABILIDADE GESTACIONAL –
INDENIZAÇÃO DEVIDA –
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GESTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DA LICENÇA-MATERNIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE EM RELAÇÃO À SEGUNDA GRAVIDEZ – AUSÊNCIA DE VÍNCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
por intermédio dos quais a requerente pretendia a condenação do Município requerido
ao pagamento de indenização substitutiva à demandante, referente ao período de estabilidade gestacional.

2.

Extrai-se dos autos que a autora é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de técnica administrativa educacional, e que, desde 02/2017, exercia a função de Secretária Escolar.

3.

Em 2018, lhe sobreveio gestação, ocorrendo o parto em 28/02/2019. Nessa data, consta que a Municipalidade concedeu licença-maternidade à reclamante, a qual findou-se em 28/08/2019, porém a exonerou do cargo em comissão ocupado, indenizando a autora em relação à diferença remuneratória referente à função de secretária, em razão do reconhecimento do direito à estabilidade gestacional no cargo.

4.

Ocorre que, durante o período de licença-maternidade, lhe sobreveio nova gestação, cujo parto ocorreu em 28/04/2020. Em razão de encontrar-se, ainda, no afastamento decorrente da primeira gravidez e entender, por isso, que possuía estabilidade no cargo em comissão e que a exoneração operada pelo ente municipal fora ilegal, a servidora pretende o reconhecimento da manutenção dessa estabilidade, até o término da licença-maternidade da segunda gestação.

5.

Em que pesem os argumentos trazidos pela recorrente, não vislumbro razões para a reforma da sentença.

6.

Isso porque, cediço que a servidora nomeada para exercer cargo comissionado possa ser exonerada, a qualquer tempo, ainda que esteja gestante, mantendo-se, porém, o direito, resguardado pela Constituição Federal, de perceber as verbas remuneratórias relativas ao período de licença-maternidade que sucede o parto.

7.

Precedentes do E. TJMT no sentido de que
“
a servidora gestante ocupante de cargo em comissão, embora possa ter seu contrato rescindido em face da precariedade do seu vínculo com a Administração Pública, possui direito à indenização que emana da aplicação do art. 5o, § 2o, c/c o art. 7 o, inc. XVIII , ambos da Constituição Federal e art. 10, inc. II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), pois, mesmo que inexistente norma garantidora de estabilidade nesse caso, tem ela direito à indenização por se tratar de direito fundamental
”

(APL: 00074959420098110003, Relatora MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJe 03/06/2015).

8.

Assim, inexiste ilegalidade no ato da Administração que exonerou a servidora do cargo em comissão, visto que, nos termos da regulamentação constitucional própria do caso, seu provimento e vacância são livres, assistindo, porém, à autora, o direito à percepção de indenização relativa aos valores que deveria perceber no cargo até o término da licença-maternidade, o que vê-se dos autos que foi atendido administrativamente pela Municipalidade, em relação à primeira gestação.

9.

No entanto, considerando que a autora foi apenas indenizada em relação à estabilidade no cargo em comissão relativo à primeira gestação, não se pode interpretar o aludido direito de forma tão extensiva a ponto de afirmar que a mesma estaria fictamente ocupando o cargo naquele período da licença-maternidade, a ensejar o reconhecimento de uma nova estabilidade gestacional.

10.

Ante a inexistência de vínculo ativo no momento da segunda gestação, descabe cogitar do direito à percepção das diferenças remuneratórias relativas ao exercício de função comissionada neste caso, de forma que a sentença proferida pelo Juízo de 1o grau não exige reforma.

11.

Parecer do Ministério Público no ID 146538666, pelo qual o
Parquet

informa o desinteresse da intervenção no presente caso.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

14.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022